Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-53.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo simples. Dosimetria da pena. Conduta social negativa. Crime praticado durante cumprimento de pena. Regime inicial fechado. pena superior a quatro anos. reincidência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa.
2. O acusado subtraiu bens de motorista e cobrador de ônibus mediante grave ameaça com arma artesanal, sendo preso em flagrante na posse dos objetos. A majorante do emprego de arma de fogo foi afastada por ausência de potencialidade lesiva.
3. O recurso limita-se à dosimetria da pena, especialmente à valoração negativa da conduta social e à fixação do regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
4. Saber (i) se é legítima a valoração negativa da conduta social pelo fato de o réu ter praticado o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior e (ii) se é adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
5. A materialidade e a autoria não foram objeto de impugnação recursal e permanecem devidamente comprovadas.
6. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena evidencia maior reprovabilidade da conduta e demonstra desrespeito às condições impostas pelo sistema de justiça. Tal circunstância autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem, pois não se confunde com antecedentes ou reincidência.
7. A reincidência, ainda que compensada com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, permanece como circunstância objetiva apta a justificar regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3o, do CP.
8. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes e conduta social negativa, revela a inadequação de regime mais brando, mostrando-se o regime fechado proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.